Tribunal: TJMT
Processo: 1008854-76.2022.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008854-76.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL MORAES DOS SANTOS (APELANTE), DENILSON VICTOR FERREIRA GOMES (APELANTE), LUAN DA SILVA SANTOS - CPF: 102.138.141-10 (APELANTE), GABRIEL MORAES DOS SANTOS - CPF: 032.673.791-05 (APELANTE), DENILSON VICTOR FERREIRA GOMES - CPF: 627.200.503-26 (APELANTE), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (ASSISTENTE), OSVANIDES MANOEL DE SOUZA - CPF: 947.469.741-87 (ASSISTENTE), ALEXANDRE SANTOS RUBINI - CPF: 031.581.731-31 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE FRANCA DA SILVA - CPF: 062.732.531-96 (VÍTIMA), GABRIELA NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 046.009.571-48 (VÍTIMA), MARENI APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 031.787.979-04 (VÍTIMA), GABRIEL MORAES DOS SANTOS - CPF: 032.673.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON MARTINS CORREIA - CPF: 630.370.023-36 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENILSON VICTOR FERREIRA GOMES - CPF: 627.200.503-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, CORRUPÇÃO DE MENORES, DESOBEDIÊNCIA E PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDONEAMENTE VALORADAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (EXTREMA AGRESSIVIDADE EXERCIDA DURANTE AÇÃO DELITIVA) – CONSTATADA AGRESSIVIDADE DESNECESSÁRIA NA CONDUTA ILÍCITA – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS –
RECURSO IMPROVIDO
.

Circunstâncias do Crime: “Além disso, o fato de o delito haver sido praticado com violação de domicílio é elemento válido para fins de exasperação da pena- base, em relação às circunstâncias do crime. (STJ. AgRg no HC 511.211/SP, Sexta Turma, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1o/10/2019)”

Consequências do Crime: “II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente
, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. (STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022”

Na esteira de raciocínio do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, é possível a majoração da pena-base a título de maior culpabilidade nos casos em que se identificar atos de agressividade excessiva e desnecessária, máxime como no caso aqui debatido, onde a vítima, uma simples moça de apenas 20 anos de idade, mostrou-se desde o início, incapaz de reagir de forma contundente à ação criminosa.

O aumento de pena superior a 1/6 (um sexto), para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que ficou demonstrado no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Luan da Silva Santos
contra sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de ação penal no 1008854-76.2022.8.11.0045, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo
nas sanções dos artigos 157, §2o, incisos II (concurso de agentes) e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), e artigo 70 (em concurso formal por quatro vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), artigo 244-B, da Lei no 8.069/90 (ECA), na forma do artigo 70 do Código Penal, artigo 330, do Código Penal e artigo 28 da Lei no 11.343/06, em concurso material de delitos, à uma pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, 15 (quinze) dias de detenção, bem como advertência sobre os efeitos das drogas, haja vista que inexistem elementos nos autos para fixação em patamar superior, em regime inicial
fechado
para o início do cumprimento das penas de reclusão aplicadas. O regime de cumprimento da pena de detenção aplicada poderá ser o
aberto
(artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal).

Inconformados,
Luan da Silva Santos
interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública (id. 197210948). Nas razões do recurso objetivam a reforma da sentença, para readequar a pena-base, eis que exasperada acima do mínimo legal de forma inidônea. Assevera que
fundamentação utilizada pela autoridade judicial das circunstâncias e consequências do delito foi a suposta “extrema agressividade” exercida durante a prática do ilícito, mas a agressividade alegada pelo Juízo teria como possível fundamento a utilização de arma de fogo, algumas ameaças e o medo que ronda a vida das vítimas após o ocorrido, o que caracterizaria bis in idem, ante ao reconhecimento da causa de aumento de pena do §2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal (id. 197210958).

Em contrarrazões o Presentante o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso,
mantendo-se na íntegra a r. sentença de primeiro grau, por ser medida da mais lídima justiça (id. 197210964)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, opinou pelo
desprovimento
do apelo (id. 203307186), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelações Criminais
– Roubo majorado, desobediência, corrupção de menores e porte de drogas para uso próprio [art. 157, § 2o, inciso II, §2oA, inciso I, e art. 330, ambos do Código Penal, art. 244-B, da Lei no 8.069/90 e art. 28 da Lei no 11.343/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva – requestada redução das censuras basilares para o mínimo legal em relação aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Luan da Silva Santos
contra sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de ação penal no 1008854-76.2022.8.11.0045, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções dos artigos 157, §2o, incisos II (concurso de agentes) e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), e artigo 70 (em concurso formal por quatro vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), artigo 244-B, da Lei no 8.069/90 (ECA), na forma do artigo 70 do Código Penal, artigo 330, do Código Penal e artigo 28 da Lei no 11.343/06, em concurso material de delitos, à uma pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, 15 (quinze) dias de detenção, bem como advertência sobre os efeitos das drogas, haja vista que inexistem elementos nos autos para fixação em patamar superior, em regime inicial
fechado
para o início do cumprimento das penas de reclusão aplicadas. O regime de cumprimento da pena de detenção aplicada poderá ser o
aberto
(artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal).

Inconformados,
Luan da Silva Santos
interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública (id. 197210948). Nas razões do recurso objetivam a reforma da sentença, para readequar a pena-base, eis que exasperada acima do mínimo legal de forma inidônea. Assevera que fundamentação utilizada pela autoridade judicial das circunstâncias e consequências do delito foi a suposta “extrema agressividade” exercida durante a prática do ilícito, mas a agressividade alegada pelo Juízo teria como possível fundamento a utilização de arma de fogo, algumas ameaças e o medo que ronda a vida das vítimas após o ocorrido, o que caracterizaria bis in idem, ante ao reconhecimento da causa de aumento de pena do §2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal (id. 197210958).

Narra a exordial acusatória que:

“1o Fato:

No dia 15 de outubro de 2022, por volta das 01h00min, na residência localizada na rua Itapejara, no 1656, no bairro Pioneiro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Luan da Silva Santos e Denilson Victor Ferreira Gomes, com consciência e vontade, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas em seu poder, restringindo suas liberdades, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência à pessoa, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) celular Iphone 12, cor vermelha, avaliado em R$ 5.200,00 (cinco mil reais), 01 (uma) motocicleta Honda/Biz, ano 2019, de cor branca, ambos pertencentes à vítima Gabriela Nascimento Vieira; 01 (uma) carteira, 01 (uma) chave do veículo VW/Voyage, pertencentes à vítima Carlos Henrique França da Silva; 01 (um) celular Iphone 11, avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), da vítima Alexandre Santos Rubini; e 01 (um) automóvel Honda/City, de propriedade da vítima Mareni Aparecida Alves dos Santos, conforme boletim de ocorrência (ID 102231429, pág. 7/8), auto de apreensão (ID 102231429, pág. 12), termo de reconhecimento de pessoa (ID 102231429, pág. 37), termo de reconhecimento de objeto (ID 102231429) e pelos demais elementos incriminadores constantes nos autos.

2o Fato:

No mesmo contexto fático, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, os denunciados Luan da Silva Santos e Denilson Victor Ferreira Gomes corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 anos, qual seja, o adolescente Gabriel Moraes dos Santos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, conforme boletim de ocorrência no 2022.285423 (ID 102231429, pág. 7), cédula de identidade (ID 102231429, pág. 92) e depoimentos colhidos.

3o Fato:

Nas mesmas circunstâncias, na rodovia BR-163, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, os denunciados Luan da Silva Santos e Denilson Victor Ferreira Gomes, desobedeceram à ordem legal de funcionário público, qual seja, dos policiais militares que atenderam a ocorrência, conforme boletim de ocorrência no 2022.285423 (ID 102231429, pág. 7) e demais depoimentos contidos no incluso inquérito policial.

4o Fato:

No mesmo enquadramento fático e temporal, os denunciados Luan da Silva Santos e Denilson Victor Ferreira Gomes, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriram, guardaram, tiveram em depósito, para consumo pessoal, drogas sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em uma porção de substância análoga à Cannabis Sativa L., conforme termo de apreensão (ID 102231429, pág.12), e demais depoimentos colhidos no inquérito policial.

Histórico dos fatos:

Apurou-se que, na ocasião dos fatos, os denunciados Luan da Silva Santos e Denilson Victor Ferreira Gomes, portando uma arma de fogo, em conluio com o adolescente Gabriel Moraes dos Santos e outro comparsa, dirigiram-se até a residência das vítimas, onde anunciaram o assalto.

Nesse momento, os implicados, sob constantes ameaças de morte e apontando a arma de fogo, passaram a exigir que as vítimas entregassem os celulares e as chaves dos veículos.

Ato contínuo, os meliantes subtraíram 01 (um) celular Iphone 12, cor vermelha, avaliado em R$ 5.200,00 (cinco mil reais), 01 (uma) motocicleta Honda/Biz, ano 2019, de cor branca, ambos pertencentes à vítima Gabriela Nascimento Vieira; 01 (uma) carteira, 01 (uma) chave do veículo VW/Voyage, pertencentes à vítima Carlos Henrique França da Silva; 01 (um) celular Iphone 11, avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), da vítima Alexandre Santos Rubini; e 01 (um) automóvel Honda/City, de propriedade da vítima Mareni Aparecida Alves dos Santos.

Em posse dos objetos subtraídos, os denunciados e seus comparsas deixaram a residência, conduzindo a motocicleta Honda/Biz e o automóvel Honda/City.

Após a fuga dos assaltantes, as vítimas conseguiram acionar a Polícia Militar que, por sua vez, deslocaram-se até o canteiro central da rodovia BR-163, onde localizaram a motocicleta Honda/Biz abandonada.

Os militares, então, coletaram informações de transeuntes que visualizaram o meliante abandonando a motocicleta e entrando no veículo Honda/City, em direção ao bairro Industrial, desta cidade.

Ao aportarem no bairro Industrial, os militares receberam nova informação de que o automóvel Honda/City estava em direção à cidade de Nova MutumMT. Por essa razão, a guarnição se direcionou à rodovia, logrando êxito em visualizar o automóvel Honda/City ultrapassando o posto de pedágio da BR-163.

Na sequência, os policiais emitiram ordem de parada aos meliantes, que desobedeceram e continuaram a fugir da abordagem. Em decorrência da fuga, os militares passaram a perseguir o veículo Honda/City, momento que visualizaram que um dos implicados estava armado com uma pistola, e apontando em direção da viatura.

Em seguida, os militares, para se resguardarem de iminente agressão, dispararam em direção ao veículo, oportunidade que os implicados perderam o controle do veículo e caíram em uma vala.

Nesse momento, os denunciados Luan da Silva Santos e Denilson Victor Ferreira Gomes, acompanhados do menor Gabriel Moraes dos Santos, desceram do carro e saíram correndo.

Entretanto, os militares conseguiram capturar os indiciados Luan da Silva Santos e Denilson Victor Ferreira Gomes, tendo constatado que no interior do veículo subtraído haviam vários objetos das vítimas, além das vestes utilizadas no roubo, um carregador de pistola, uma porção de maconha e a cédula de identidade de Gabriel Morais dos Santos, que conseguiu se evadir, levando consigo a arma de fogo.

Por fim, já na Delegacia de Polícia, as vítimas reconheceram os denunciados Luan da Silva Santos e Denilson Victor Ferreira Gomes, bem como o menor Gabriel Morais dos Santos, como os autores do crime de roubo praticado em seu desfavor.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Luan da Silva Santos e Denilson Victor Ferreira Gomes, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, e artigo 244-B do ECA (Lei no 8.069/90), na forma do artigo 70 do mesmo código; artigo 330 do Diploma Penal; e artigo 28 da Lei no 11.343/06, todos em concurso material de crimes.
(id. 197210728).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Ao final da persecução penal a autoridade judicial “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para (
i
)
CONDENAR
o denunciado
LUAN DA SILVA SANTOS
,

pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 157, §2o, incisos II (concurso de agentes) e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), e artigo 70 (em concurso formal por quatro vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), artigo 244-B, da Lei no 8.069/90 (ECA), na forma do artigo 70 do Código Penal, artigo 330, do Código Penal e artigo 28 da Lei no 11.343/06, em concurso material de delitos; e, (
ii
)
DECLARAR ABSOLUTAMENTE INIMPUTÁVEL
o réu
DENILSON VICTOR FERREIRA GOMES
, inscrito no CPF no 627.200.503-26, nascido em 29/08/2002, natural de Chapadinha/MA, filho de Maria Ferreira Gomes,
ABSOLVÊ-LO
nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, da acusação de prática dos delitos previstos no artigo 157, §2o, incisos II (concurso de agentes) e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), e artigo 70 (em concurso formal por quatro vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), artigo 244-B, da Lei no 8.069/90 (ECA), na forma do artigo 70 do Código Penal e artigo 28 da Lei no 11.343, em concurso material de delitos, impondo-lhe
MEDIDA DE SEGURANÇA
, de acordo com o artigo 96, inciso I, e artigo 97,
caput
(1a parte), e §1o, ambos do Código Penal, consistente em
TRATAMENTO AMBULATORIAL
, por tempo indeterminado, com prazo mínimo de um ano, perdurando enquanto não for averiguado, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, não podendo ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada aos delitos praticados.”

O apelante sustenta que
“o douto julgador valorou negativamente as circunstâncias e consequências dos delitos previstos no artigo 157, §2°, incisos II, V e V, e §2°-A, inciso I, do Código Pena; e artigo 244-B, da Lei n° 8.069/1990, na forma do artigo 70 do Código Penal, utilizando como fundamentação a suposta “extrema agressividade” exercida durante a prática do ilícito....”.
Contudo,
“... o Juízo não especificou a forma em que se deu a extrema gravidade, restando para esta Instituição supor quais elementos levaram-no a esta decisão. A partir de análise dos depoimentos prestados pelas vítimas perante o Juízo, tem-se que a agressividade alegada pelo Juízo teria como possível fundamento a utilização de arma de fogo, algumas ameaças e o medo

que ronda a vida das vítimas após o ocorrido...”,
o que poderia ser caracterizado com
bis in idem
.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena:

“
4. DOSIMETRIA DA PENA:

4.1. Da pena a ser aplicada a LUAN DA SILVA SANTOS – da prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, incisos II (concurso de agentes) e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 (em concurso formal por quatro vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), todos do Código Penal:

Infere-se do artigo 157, do Código Penal que o legislador cominou para este delito pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa, aumentando-se de 1/3 (um terço) até a metade se, dentre outras situações descritas em lei, há o concurso de duas ou mais pessoas e restrição à liberdade.

Partindo do patamar mínimo de pena prevista no tipo legal, início o critério trifásico para o cálculo da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal.

Primeira fase: pena-base:

Culpabilidade
: a conduta merece censura normal à espécie, posto que não ultrapassou ao ordinário em delitos desta espécie.
Antecedentes
: nada consta na folha de antecedentes, à época dos fatos.
Conduta social
: não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto.
Personalidade
do agente: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base.
Motivos
: comuns à espécie.
Circunstâncias e consequências do crime
: valoro de forma negativa, tendo em vista a extrema agressividade exercida durante ação delitiva, conforme depoimentos das vítimas.
Comportamento da vítima
: quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais do “caput” do artigo 59 do Código Penal, sendo desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, pelo que aumento a pena em 1/6, fixando a pena-base privativa de liberdade acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Presente as circunstâncias da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Não há circunstância agravante a ser valorada.

Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Na terceira e última fase, existem causas de aumento da pena.

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de pessoas (1/3).

Pois bem, quatro agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação.

Desta forma, aumento (1/3), referente ao concurso de pessoas, restando uma pena intermediária de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Considerando a inovação da Lei no13.654/18, conforme §2o-A do inciso I do artigo 157, aumento 2/3, pelo emprego da arma de fogo, restando uma pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Do concurso formal (artigo 70, do Código Penal):

Presente o concurso formal (art. 70, do Código Penal), considerando-se que o delito atingiu patrimônio distinto de quatro vítimas, aumento a pena em 1/4, em conformidade com a jurisprudência. Nesse sentido, a orientação do STJ:

“Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações” (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Da pena privativa de liberdade definitiva:

Esgotado o critério trifásico da individualização da pena inserido no artigo 68 do Código Penal, imponho a LUAN DA SILVA SANTOS A PENA DEFINITIVA DE
11 (ONZE) ANOS, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS E PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA
.

4.2. Da pena a ser aplicada a LUAN DA SILVA SANTOS – da prática dos crimes previstos no artigo – da prática do crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, c/c artigo 70 (em concurso formal por quatro vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), todos do Código Penal:

Infere-se do artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 que o legislador cominou para este delito pena de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos de reclusão.

Partindo do patamar mínimo de pena prevista no tipo legal, início o critério trifásico para o cálculo da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal.

Primeira fase: pena-base:

Culpabilidade
: a conduta merece censura normal à espécie, posto que não ultrapassou ao ordinário em delitos desta espécie.
Antecedentes
: nada consta na folha de antecedentes, à época dos fatos.
Conduta social
: não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto.
Personalidade
do agente: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base.
Motivos
: comuns à espécie.
Circunstâncias e consequências do crime
: valoro de forma negativa, tendo em vista a extrema agressividade exercida durante ação delitiva, conforme depoimentos das vítimas.
Comportamento da vítima
: quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais do “caput” do artigo 59 do Código Penal, sendo desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, pelo que aumento a pena em 1/6, fixando a pena-base privativa de liberdade acima do mínimo legal em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Presente as circunstâncias da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em
1 (um) ano de reclusão
.

Não há circunstância agravante a ser valorada.

Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Não se fazem presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Na terceira e última fase, não vislumbrando causas de aumento ou de diminuição de pena, encontro a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão.

Do concurso formal (artigo 70, do Código Penal):

Presente o concurso formal (art. 70, do Código Penal), considerando-se que o delito atingiu patrimônio distinto de quatro vítimas, aumento a pena em 1/4, em conformidade com a jurisprudência. Nesse sentido, a orientação do STJ:

“Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações” (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

Ausentes outras causas modificativas,
torno definitiva a pena em 1 (ano) e 3 (três) meses de reclusão
.

Da pena privativa de liberdade definitiva:

Esgotado o critério trifásico da individualização da pena inserido no artigo 68 do Código Penal, imponho a LUAN DA SILVA SANTOS
A PENA DEFINITIVA DE 1 (ANO) E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
.

4.3. Da pena a ser aplicada a LUAN DA SILVA SANTOS – da prática do crime de desobediência – (artigo 330, do Código Penal):

Infere-se do artigo 330, do Código Penal Brasileiro que o legislador cominou para este delito pena de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses de detenção, e multa.

Partindo do patamar mínimo de pena prevista no tipo legal, início o critério trifásico para o cálculo da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal.

Primeira fase: pena-base:

Culpabilidade
: a conduta merece censura normal à espécie, posto que não ultrapassou ao ordinário em delitos desta espécie.
Antecedentes
: nada consta na folha de antecedentes, à época dos fatos.
Conduta social
: não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto.
Personalidade
do agente: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base.
Motivos
: falta de equilíbrio emocional, sensibilidade e respeito aos laços de família.
Circunstâncias e consequências do crime
: circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir. Nenhuma circunstância ou consequência excepcional.
Comportamento da vítima
: quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.

Tendo em consideração tais parâmetros, fixo a pena base em
15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Inexistem agravantes a serem consideradas.

Reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, mas deixo de reduzir a pena aplicada, consoante o disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, fica a pena intermediária estabelecida em 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Não se fazem presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Na terceira e última fase, não vislumbrando causas de aumento ou de diminuição de pena, encontro a pena definitiva de
15 (quinze) dias de detenção pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Da pena privativa de liberdade definitiva:

Esgotado o critério trifásico da individualização da pena inserido no artigo 68 do Código Penal, imponho a LUAN DA SILVA SANTOS A
PENA DEFINITIVA DE 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

4.4. Da pena a ser aplicada a LUAN DA SILVA SANTOS – artigo 28, da Lei no 11.343/06:

Considerando-se as circunstâncias do crime, mormente a quantidade e natureza da droga apreendida, aliado, no mais às circunstâncias da atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei no 11.343/06, fixo a pena de advertência sobre os efeitos das drogas ao réu LUAN DA SILVA SANTOS.

Do concurso material – artigo 69, do Código Penal – LUAN DA SILVA SANTOS:

Como os delitos foram praticados em concurso material, as penas impostas devem ser somadas, na forma do artigo 69, do Código Penal, ficando o réu LUAN DA SILVA SANTOS definitivamente condenado às penas de
12 (DOZE) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA, 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, bem como ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS, haja vista que inexistem elementos nos autos para fixação em patamar superior
.

Da pena de multa:

Na hipótese dos autos, à míngua de informações acerca da situação financeira dos réus, o cálculo da pena de multa deverá ser no patamar mínimo de 1/30 (um trinta avos).

Do regime prisional:

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, o regime prisional inicial será o FECHADO para o início do cumprimento das penas de reclusão aplicadas. O regime de cumprimento da pena de detenção aplicada poderá ser o ABERTO (artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal)...”
(id. 197210936).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois os crimes praticados pelo apelante foram de extrema agressividade exercida durante ação delitiva, conforme depoimentos das vítimas, utilizado para fundamentar a exasperação da pena base nos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, in verbis:

A vítima
Mareni Aparecida Alves dos Santos
informou que:

“[...] Eu estava dormindo quando eles entraram, acordei com um deles, que era o Luan e a minha nora me chamando. Ele falou: Vamos, vamos dona, que é um assalto. Levantei no susto
, me empurrou pro quarto da minha nora, me pediam a chave do carro, toda hora. Nisso, o Gabriel entrou, pegou a chave da minha mão.
Dai saímos pra fora, ele não conseguia nem abrir a porta do carro. Daí, sei que o Gabriel que era o motorista. [...] Eles estavam em 4, eram 3 dentro e 1 lá fora. [...] Foi umas 11h30, por aí. [...] Foi rápido, eles queriam só a chave do carro. [...] Tinha um que estava armado, ele não fez nada de ameaça. [...] Eu vi na mão, de longe. [...] Levaram dois Iphones, o carro e a Biz. [...] O Denilson tem uma perna que arrasta. [...] O Luan e o Gabriel, foi o Luan que entrou no quarto com minha nora. [...] Recuperamos os bens roubados. [...]
Mudei minha rotina de vida.
[...] Fico com medo de tudo
. [...] Foi muito rápido. [...] Reconheci as roupas, salvo engano as que estavam com o Gabriel. [...] Vimos a arma de fogo do que estava lá fora. [...] Não dava para ver, ele estava no portão. [...] Deduzimos que fosse, que estava cuidando [...]”
(trecho extraído da sentença condenatória).

A vítima
Gabriela Nascimento Vieira
mencionou que:

“[...]
Eram umas 23h30min, quando eu sai do banho, quando abri a porta do banheiro, eu fui abordada pelo Luan, ele estava todo encapuzado, com uma lanterna na minha cara, piscando.
Ele falou que era um assalto, mandou eu entrar no quarto. Eu tava só de toalha, eu entrei no quarto
. Ele falou para dar o celular, ele pegou meu celular, mandou eu ficar no quarto. Daí eu vi que ele ia no quarto da minha sogra, daí eu falei para ele:
Deixa que minha sogra eu chamo, ela está dormindo, ele vai assustar. Ele disse para eu chamar ela. Eu fui no quarto da minha sogra, ainda de toalha, eu chamei ela, falei que estavam nos assaltando
. Aí ele entrou no quarto e falou que era um assalto. Pediu o celular dela e ela falou que não tinha. Fizeram questão do meu, porque eles viram meu celular, estava em cima da cama.
[...]
Começaram a pedir a chave do carro e mandou sair no quarto. Quando saiu do quarto, tinha um segundo rapaz dentro da casa, que creio que era o Gabriel. Eles pegaram e falaram que era pra entrar no quarto e se trocar, sem trancar a porta. Aí mandaram minha sogra ficar na porta do quarto e me troquei. Eles ficaram no corredor esperando. Peguei e sai, quando ouvi o barulho da minha moto, acelerando. Ai eu peguei e fui pra área. Eles falaram que não era pra sair, porque tinha um amigo deles lá fora. Ele tá cuidando da casa pra não sair. Tinha um cara com boné branco lá fora. Subiram na minha moto, deram um balão, pegaram o capacete e saíram com a moto. Ficou no portão parado, com a moto ligada, esperando os demais pegarem a chave do carro.
Ele acelerou a moto e foi embora
. Ficaram o Luan e o Gabriel pedindo a chave do carro.
Minha sogra entregou os cartões, e até falaram para os meninos que se a senha estivesse errada, eles iam voltar pra matar eles
.
[...]
Entraram no carro e foram embora.
[...]
Eram 4 pessoas, dois ficaram dentro da casa, e outro com o Alexandre, um lá fora, com boné branco. O boné estava no carro.
[...]
Esse Denilson saiu com minha moto.
[...]
Eu lembro da fisionomia deles. O Luan eu lembro, eu dei de cara com ele.
[...]
Eles falaram que o de fora estava armado, e ameaçaram de morte se as senhas estivesse errado.
[...]
Olhei lá fora, parecia uma arma sim.

[...] Fomos na Delegacia, eu reconheci eles (Luan e Denilson)
. [...]
Mandaram não sair do quarto, mas como ouvi que estavam mexendo na moto, saí pra fora.
[...]
Levaram meu Iphone 12 e a Biz.
[...]
Foram o medo, nunca passei por isso.
[...]
Derrubaram minha moto, prejuízo financeiro.
[...]” (trecho extraído da sentença condenatória).

A vítima
Carlos Henrique França da Silva
narrou que:

“[...]
Estávamos todos reunidos, eu, o Alexandre, a família dele. A cunhada dele e a mãe dele foram dormir. Estávamos fumando narguile e bebendo. Na verdade, íamos fumar, porque acabou quebrando a vasilha do narguile e ele estava indo buscar lá fora, na casa de um amigo dele. Já voltou com o pessoal rendendo ele, para dentro de casa. Eu estava com o celular na mão, assim que eles entraram eu jogar o celular no gramado deles. Assim que eles entraram, renderam o Alexandre, já entraram na casa. Eles estavam em 4. Eu fiquei parado ali no quintal. No finalzinho, vieram em mim, perguntaram o que eu tinha.
Pegou a chave do carro e minha carteira, meus cartões. Perguntou a senha do cartão, que se estivesse errado, que voltaria pra me matar.
Um ficou rendendo o Alexandre, o restante dentro da casa. Voltaram, saíram com a moto e o carro.
[...]
A quarta pessoa também entrou
. [...]
Acredito que todos entraram.
[...]
Se eu não me engano, eu vi uma arma. O que veio em mim, pediu a chave do carro, eu falei que não ia dar, porque era do meu pai. Ele pegou de tirar outra coisa do bolso, não se era arma ou faca, aí nisso eu peguei e entreguei tudo que tinha.

[...] Reconheci o Luan, que chegou em mim.
[...]
Ameaçou de me matar.
[...]
Vimos eles na Delegacia.
[...]
Recuperei os objetos.
[...]
Os cartões estavam dentro do carro, a chave também.

[...]
O que estava na porta, estava armado.
[...]
Deu para ver
[...]” (trecho extraído da sentença condenatória).

A vítima
Alexandre Santos Rubini
contou que:

“[...]
Nesse dia, meu amigo combinou de tomar cerveja e fumar narguile aqui em casa. Nesse dia, estava minha mãe, minha cunhada, que morava aqui. Meu amigo veio, trouxe a cerveja, começamos a beber e fumar narguile. Fui montar outro “rosh”, quebrei na pia. Aí mandei mensagem para uns amigos meus, que são atletas de vôlei. Aí quando eu fui buscar, quando sai na rua, pra ir na quadra de trás, bem pertinho. Aí o mesmo caminho que faço pra jogar, umas 11h e pouco, aí quando virei na esquina, vi que tinha alguém embaixo da árvore, não troquei de calçada, continuei, aí passei, falei boa noite. Escutei um monte de barulho, quando pularam da árvore, aí pularam, não sabia quantos eram, ligaram uma lanterna na minha cara, não consegui ver mais. Falaram pra passar o celular, eu passei, e já foram me empurrando pro sentido da minha casa. Não é muito longe. Daí nisso, quando entramos na minha casa, meu amigo estava sentado no fundo, minha mãe já tinha ido dormir, e minha cunhada estava saindo do banheiro. Aí eles pegaram, deixaram na área, e entraram dois dentro de casa. Um ficou no portão. Daí eles abordaram minha cunhada, com a lanterna na cara. Eu fiquei lá fora. Eu não sei, parece que acordam minha mãe no quarto. Eu fiquei lá fora, mandaram eu deitar, com a

cabeça virada pra geladeira. Um passou por cima de mim e foi no meu amigo lá fora, pegou as coisas dele, cartões. O celular ele jogou na grama. Pegaram a moto, abriram as portas.
[...]
Reconheci o Denilson.
[...]
Fomos ver eles na parte da manhã.
[...]
Poucas horas depois.
[...]
A moto foi bem rápido a ação dos policiais
. [...]
Tinha umas camisetas pretas, que dava para ver deles.
[...]
Tinha minha CNH.
[...]
Eu não vi a arma de fogo. Minha mãe e cunhada viram.
[...]
Recuperamos todos os bens.
[...]
Levaram meu celular e o cartão do banco, que estava no carro
[...]” (trecho extraído da sentença condenatória).

A testemunha
Edson da Silva Cruz
declarou que:

“[...]
Esse pessoal estava em grupinho, praticando roubo quase toda semana. Só param quando vão preso. Estávamos esperando que poderia ocorrer um roubo em qualquer momento
. [...]
Fomos acionados no bairro Pioneiro, onde o roubo havia ocorrido em 3 indivíduos, um armado
. [...]
Saímos pela rua, e de longe, essa motocicleta, que é da vítima, viu a viatura e abandonou a motocicleta
. [...]
Atravessou a BR, e entrou no veículo roubado, o HONDA/CITY, partiram para o Industrial. Mandei uma viatura até o Industrial e peguei a motocicleta e voltamos na vítima, onde ela nos explicou dos indivíduos armados, que levaram o automóvel e a motocicleta, além de vários objetos.
[...]
Avisaram que passaram em alta velocidade, pegando sentido pedágio. Conseguimos alcançar eles depois do pedágio. Demos sinal sonoro, alarme, para que parasse o veículo, ele continuou acelerando.
[...]
Desobedeceram a ordem, inclusive ficamos do lado, e o motorista estava dirigindo com uma mão e estava com arma de fogo. Ele meio que ameaçou de puxar a arma de fogo.
[...]
Efetuei dois disparos, para que eles saíssem da BR, até que saíram ali no distrito.
[...]
O motorista saiu pro meio do mato, correndo. Conseguimos segurar apenas dois suspeitos, e o carro.
[...]
Deixaram o carregador de pistola pra trás.
[...]
O veículo que seria para Cuiabá para desmanche
[...]” (trecho extraído da sentença condenatória).

A testemunha
Osvanides Manoel de Souza
descreveu que:

“[...]
Estava com o sargente Edson, e cantou via rádio essa ocorrência de roubo, haviam levado uma Honda/Biz e um Honda/City, se não estou enganado. O que estava com a moto, sofreu uma queda e abandonou ela próximo do posto Siriema. Pegaram o veículo e seguiram sentido Mutum. Porém, mais pra frente, foi avisado que esse veículo tinha passado pelo DelMoro, seguiu sentido Muntum. Fomos em direção, conseguimos abordar o veículo próximo do Posto São Cristóvão. Daí o veículo não respeitou o som de parada, fez um movimento brusco, aparentemente apontou uma arma de fogo para a guarnição. Foi feito dois a três disparos no veículo. Eles entraram no mato, e bateram na curva de nível. Conseguimos prender dois e o outro saiu do local. No veículo, foi encontrado pertences das vítimas, um carregador de pistola, e foi encontrado o veículo da vítima também.
[...]
Desobedeceram.
[...]
Seguiram acelerando o veículo.
[...]
Foi visto uma pistola sim.
[...]
Estavam em três no veículo.
[...]
Achamos o documento do menor.
[...]
Teve avaria do veículo.
[...]” (trecho extraído da sentença condenatória).

Deste modo, restou demonstrado que as vítimas Gabriela, Carlos Henrique, Alexandre Santos e Mareni Aparecida foram gravemente ameaçadas durante a empreitada delitiva, visto que o apelante e seus comparsas, a todo momento, diziam que matariam todos caso a senha dos cartões bancários fornecidas pelos ofendidos estivessem incorretas.

Ademais, é inegável que os fatos praticados pelo apelante merece maior reprovabilidade, de modo que a grave ameaça exercida em face dos ofendidos extrapolou as circunstâncias próprias do tipo penal de roubo.

No tocante ao crime de corrupção de menores, verifica-se que a prática delitiva envolveu a corrupção dos adolescentes Gabriel Moraes dos Santos e Felipe Castro Rodrigues para o cometimento de diversos crimes, dentre os quais o roubo majorado com emprego de arma de fogo, fato que denota maior gravidade e justifica a majoração.

No que concerne às consequências dos crimes de roubo e corrupção de menores, forçoso reconhecer o especial abalo psicológico sofrido pelas vítimas Mareni e Gabriela, as quais sofreram intenso abalo emocional, desencadeando um temor de permanecerem em suas casas no período noturno.

Com efeito, as consequências do crime referem-se à maior ou menor intensidade da lesão produzida no bem jurídico em decorrência da infração penal, com o maior ou menor dano para a vítima, a família e a comunidade.

Portanto, no presente caso, houve fundamentação idônea, uma vez que a invasão ao domicílio de pessoas para a prática do crime de roubo é argumentação pertinente para aumentar a pena-base.

Vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO. PEDIDO APLICAÇÃO DE MAIOR GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVALIADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Além disso, "o fato de o delito haver sido praticado com violação de domicílio é elemento válido para fins de exasperação da pena-base, em relação às circunstâncias do crime" (AgRg no HC n. 511.211/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1o/10/2019). (...) Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2018. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 705.378/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022.)”

Na esteira de raciocínio do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, é possível a majoração da pena-base a título de maior culpabilidade nos casos em que se identificar atos de agressividade excessiva e desnecessária, máxime como no caso aqui debatido, onde a vítima, uma simples moça de apenas 20 anos de idade, foi incapaz de reagir de forma contundente à ação criminosa.

Neste sentido:

“[...] Conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base [...]”
[STJ, REsp 1714810/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 03/10/2018].

“[...] A violência excessiva na execução do delito de roubo que extrapola o dolo do tipo, no caso associado aos golpes de capacete contra a vítima já subjugada demonstra maior reprovabilidade da conduta dos acusados [...]”
[TJMT, ApCr N.U 0002559-85.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022]

Por sua vez, a sentença foi clara ao enfocar a gravidade da conduta, o que pode ser medido a partir de uma leitura integral da fundamentação, e não apenas pela singela conclusão exposta na dosimetria da pena, de modo que não se pode exigir que a autoridade judiciária repita a cada momento as razões pelas quais concluiu que o crime é concretamente grave.

Logo, não se pode concluir que a sentença tenha sido genérica ou desfundamentada na avaliação da maior culpabilidade da conduta, imputada apenas ao apelante

Ainda, tem-se que houve consequências para as vítimas em decorrência da “extrema agressividade exercida durante ação delitiva” em que o apelante e o coacusado exerceram para efetuar o crime de roubo, como bem esclarecido na sentença condenatória, portanto, trata-se de argumento viável para majorar a pena-base.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base.

III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" ( AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

No que se refere ao aumento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consigno que
, "[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]"
(AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Assim, diante da discricionariedade do Magistrado e da fundamentação em todas as circunstâncias judiciais negativas, nota-se que aumento é devidamente proporcional e razoável, pois extrapola a normalidade do crime de roubo, exigindo maior reprovabilidade.

Destaca-se, ao final, que muito embora a autoridade judicial tenha elencado como circunstâncias judicias desfavoráveis as circunstâncias e consequências do delito, somente exasperou a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima.

Desta feita, entendo que a fração utilizada pelo juiz de piso é razoável e proporcional ao caso, não merecendo qualquer reparo.

Somente para destacar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige-se que, na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador, com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito.

Assim, a depender do caso
jub judice
, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade em concreto do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, poderá ensejar o incremento cumulativo da reprimenda.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] Consoante foi decidido no Recurso Especial no 264.224/DF, de minha relatoria, cujo acórdão foi publicado no DJU de 08/04/2002, o que legitima a majoração da reprimenda acima do patamar mínimo não é a quantidade de causas de aumento de pena que incidem ao caso, e sim a fundamentação emitida pelo órgão julgador. É perfeitamente admissível, desde que motivado, o decisório que, diante de uma única causa de aumento de pena, exacerbe a reprimenda acima do mínimo legal, bem como aquele que, ante a ocorrência de mais de uma majorante, determine o acréscimo da pena no patamar mínimo. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. [...]
(AgRg no HC 425.962/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/06/2015).

Deste modo, a autoridade judicial ao cumular as causas de aumento de pena a fez de forma fundamentada.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses apreciadas neste julgamento, foram devidamente observados e/ou infirmados, de modo que integram a fundamentação do presente voto, ficando, pois, prequestionados.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação interporto por
Luan da Silva Santos
, mantendo a r. sentença intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024